Tribunal: TJDFT
Processo: 0738741-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO. UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.
2. A Agência Nacional de Saúde Complementar e o CONSU, em suas resoluções, asseguraram a suspensão unilateral nos termos contratuais.
2.1. A Resolução 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Complementar exigia a prévia notificação para suspensão da cobertura securitária, contudo, em razão de determinação em Ação Civil Pública em 2020 foi editada Resolução 455 que anulou essa exigência.
2.2. No caso em análise, a suspensão decorrera do inadimplemento da estipulante, situação prevista no contrato, razão pela qual, a suspensão ocorrera de forma legítima.
2.3. Do arcabouço probatório, verifica-se que o plano de saúde notificou a estipulante sobre a suspensão da cobertura.
3. Estando a resilição baseada no contrato e legislação de referência, o dano moral pretendido revela-se indevido, uma vez que não é possível verificar o nexo causal entre a suspensão e os eventos sofridos pelos autores.
4. Recurso do réu conhecido e provido. Apelo adesivo prejudicado. Sentença reformada.